Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741338-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LOPES FONSECA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JÉSSICA LOPES FONSECA para obrigar que a operadora de plano de saúde BRADESCO SAÚDE S.A proceda a arcar com as despesas médico hospitalares da autora, qual seja, a transfusão de sangue intrauterina. Consta nos autos que a parte autora deu entrada no hospital Santa Helena, na Asa Norte, na data de hoje, dia 20/09/2020, que indica “anemia fetal severa”, e orientação no seguinte sentido: “oriento paciente e acompanhante sobre a necessidade de nova transfusão intrauterina paciente ciente do risco de óbito fetal intra utero e demais complicações” (id 19811790 - Pág. 2). O mesmo laudo indica que “no momento o feto apresenta hepatoesplenomeala discreta, aumento do pico sistólico da artéria cerebral média, apresenta (...). Paciente necessita internação para a realização de nova transfusão intrauterina em caráter de urgência devido ao risco de evolução da doença para insuficiência cardíaca e hidropsia fetal”. Presente, portanto, o perigo da demora na prestação jurisdicional. O procedimento é necessário e é de urgência, o que exige apenas a carência mínima (24 horas), o que certamente está cumprido pela parte agravante. Ademais, o procedimento - transfusão de sangue intra uterino - consta no rol de procedimentos da ANS no caso de plano de saúde do segmento Obstetrícia (vide https://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2018/AnexoI_Rol-2018_Ok.pdf - página 77). Verifico, em exame perfunctório e excepcionalíssimo, que o contrato é de seguro saúde, do tipo Segmento Hospitalar com Obstetrícia, conforme se constata da carteira virtual apresentada junto à inicial, e confirmada pela informação prestada pelo plano de saúde (documento de f. 30 dos presentes autos). A cobertura é nacional. Em exame do contrato acostado (f. 34 e seguintes), o seguro saúde compromete-se a cobrir atendimento com consultas médicas e com cirurgias, mediante o atendimento direto da rede de referência ou o reembolso da consumidora caso o atendimento ocorra fora dessa rede. A agravante solicitou o reembolso de um primeiro procedimento idêntico realizado em 02/09/2020, desembolsando um total de R$25.000,00, em hospital localizado em São Paulo. Reembolsou R$376,18 (f. 30). Agora, pretende realizar o novo procedimento em hospital dessa capital federal. Em que pese não se saber, com exatidão, se o hospital em tela enquadra-se na rede de referência, fato é que há patente perigo de dano reverso no caso, muito mais ponderável em favor da agravante, que corre risco de perda fetal, dentre outros prejuízos que poderão ocorrer, sendo certa a existência de uma cobertura assistencial que acode a parte agravante. O seguro não deixa de ser uma garantia, que pode ser prestada e repassada, no presente caso concreto, diretamente à entidade hospitalar. Não há irreversibilidade, pois, ao final, poderá caber recomposição pecuniária. Já o perigo reverso (de não concessão) é muito maior, como visto acima. Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória de urgência. DEFIRO A LIMINAR. Determino à agravada Bradesco Saúde S.A. que autorize e custeie o procedimento médico de “internação para transfusão intra-uterina”, indicado no laudo médico lavrado no dia de hoje, 20/09/2020, às 17:41:53, pela Dra. Thayana Dias dos Santos, no prazo máximo de 5 (cinco) horas, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada hora de atraso no atendimento desta decisão. Confiro a esta decisão força de mandado judicial. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. BRASÍLIA-DF, 20 de setembro de 2020 22:59:12. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista